Tribunal: TJDFT
Processo: 0715458-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido liminar contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, § 4o, I e III, do CP (furto qualificado).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva ou se permanecem os motivos que fundamentaram a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
4. Imperiosa a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto da conduta do paciente, que subtraiu bem de elevado valor com rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa, além de ele ser reincidente, apresentando, assim, periculosidade e tendo o risco de reiteração criminosa. Tais circunstâncias demonstram o destemor e a ousadia da conduta do paciente, sendo inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.